Tribunal: TJDFT
Processo: 0704204-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL COMERCIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. DEVEDOR FIDUCIANTE. POSSE DE MÁ-FÉ. PERDA DO DIREITO AOS FRUTOS CIVIS. CREDOR FIDUCIÁRIO. DIREITO AOS FRUTOS. TEMA 967/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO CREDOR LEGÍTIMO. INCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. IPTU/TLP. ENCARGO LOCATÍCIO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. DISTINÇÃO DO TRIBUTO DEVIDO AO ENTE FAZENDÁRIO. MESMA LÓGICA DA CONSOLIDAÇÃO. SUCUMBÊNCIA POR CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela antiga locadora contra sentença que julgou procedente ação de consignação em pagamento ajuizada pela locatária de imóvel comercial no Península Shopping, em razão de dúvida sobre a titularidade dos créditos locatícios após a consolidação da propriedade fiduciária em favor da credora fiduciária. A sentença declarou extinta a obrigação pelos valores depositados, autorizou o levantamento pela credora fiduciária e condenou a antiga locadora ao pagamento das verbas sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: 1) se, após a consolidação da propriedade fiduciária, o devedor fiduciante inadimplente conserva legitimidade material para receber os frutos civis do imóvel; 2) se a diferença contábil apontada no laudo pericial, calculada a partir de encargos reclamados pelo devedor fiduciante, conduz à improcedência do pedido consignatório à luz do Tema 967 do STJ; e 3) se os valores depositados a título de IPTU/TLP constituem tributo devido ao fisco ou encargo locatício de natureza tributária sujeito à mesma lógica dos frutos civis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A consolidação da propriedade fiduciária de imóvel em razão do inadimplemento torna o devedor fiduciante possuidor de má-fé, que perde o direito de perceber os frutos civis do imóvel (CC, arts. 1.214, parágrafo único, e 1.216). A partir da consolidação, os frutos se dirigem ao credor fiduciário, independentemente do contrato de locação anteriormente celebrado com o devedor fiduciante.
4. O Tema 967 do STJ pressupõe que a insuficiência do depósito diga respeito à obrigação efetivamente exigível pelo credor legítimo. Quando o credor legítimo não impugna os valores depositados e a diferença contábil apurada decorre de encargos reclamados por parte sem legitimidade material, inexiste pressuposto fático para a incidência direta da tese repetitiva.
5. A mesma lógica se aplica aos valores de IPTU/TLP. A loja não tem inscrição própria no fisco, de modo que os locatários repassam sua parte proporcional do IPTU ao locador, que recolhe o tributo ao GDF. Com a consolidação, a TERRACAP tornou-se a proprietária registrada e a responsável tributária. Todos os depósitos são posteriores à consolidação e a ABC não demonstrou ter recolhido o IPTU ao GDF no período. A apelante não tem interesse recursal para discutir a destinação dessas parcelas. Não é titular dos créditos e o eventual redirecionamento não lhe traria benefício jurídico concreto.
6. A condenação em custas e honorários por causalidade é adequada: a antiga locadora deu causa ao ajuizamento da ação ao insistir no recebimento dos aluguéis após a consolidação da propriedade fiduciária em favor da credora.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.
Legislação relevante: CC, arts. 1.214, parágrafo único, e 1.216; Lei 9.514/1997, arts. 26, 27 e 27, § 7o; CPC, arts. 85, §§ 3o e 11, e 544, IV.
Acórdãos relevantes: STJ, Tema 967 (REsp 1.108.058/DF); TJDFT, Acórdão 1808812, ApCiv 0718450-55.2022.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 30/01/2024; TJDFT, Acórdão 1820978, ApCiv 0704002-43.2023.8.07.0018, Rel. Desa Ana Cantarino, 5a Turma Cível.